Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE RES SPERATA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OSTENSIVOS. AUSENCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO ENTRE A EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO E A SCP. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA PARTE AUTORA ALDENI FERNANDES DOS SANTOS PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. A legitimidade da parte como condição para admissão da ação é inicialmente aferida com base nas alegações e documentos da petição inicial. Superada a cognição inicial, aperfeiçoada a relação processual e esgotada instrução probatória, a eventual impertinência subjetiva deve ser analisada com o pronunciamento de mérito.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos com cláusula de cessão de res sperata, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial do STJ e deste Tribunal que segue em particular destaque:
3.1 - STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 297.460 - DF (2013/0027110-9) - Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 04/12/2018.) DECISÃO - Trata-se de agravo manejado por JORCELINO DE ALMEIDA contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fl. 454): AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - CONTRATO RESERVA DE LOCALIZAÇÃO (RES SPERATA) - MULTIFEIRA - NATUREZA DO EMPREENDIMENTO. 1. Em situações em que, com a contratação, visa-se praticar atos de comércio e, com isso, auferir lucro na atividade a ser desenvolvida, não pode ser admitido como destinatário final aquele que utilizará o imóvel como meio intermediário do ciclo de produção. Não tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor. 2. 'Verificado que o estabelecimento comercial onde se situa o box locado não apresenta grandes distinções do conceito de shopping center ou centro comercial, mostra-se, regular o contrato de reserva de localização (res sperata) firmado pelas partes' - (çf. Apelação n°2005 01 1 038.544/2, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa)., Em vista da ausência de quaisquer vícios que maculem a autonomia da vontade, fonte normativa dos contratos, deve ser mantida a contratação nos moldes em que foi efetivada, em prestígio ao primado do pacta sunt servanda. 4. Recurso desprovido.
3.2. “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE CESSÃO DE RES SPERATA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1. Tese fixada: "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão 'res sperata' não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário". 2. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica”. (Acórdão 1797551, 07009353720228070008, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Quanto ao mérito recursal, observa-se que o Paranoá Shopping é administrado por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação - ID 57861055) que, tem como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e, por isso, essa se obriga perante terceiros, na dicção do art. 991 do Código Civil ("Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.")
5. Em se tratando de sociedade não personificada (ainda que inscrita no registro de pessoas jurídicas), serão seus sócios ostensivos que responderão por eventuais ilícitos praticados. É o caso dos autos, em que, de acordo com o art. 993, parágrafo único, do Código Civil, deve responder pelos eventuais prejuízos decorrentes do atraso na entrega das unidades comerciais a empresa que detinha a qualidade de sócia ostensiva entre a data de assinatura do contrato até sua rescisão.
6. A recorrente FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA - EPP, embora fosse a responsável pela emissão dos boletos de pagamento e pelo projeto do empreendimento (ID 57861054), não participou da construção ou gestão do empreendimento e, por conseguinte, não contribuiu para o inadimplemento contratual que deu causa à presente lide. De sorte que inexiste relação contratual entre a autora e a requerida nem subsiste fundamento legal para a impor a essa a responsabilidade pelo descumprimento contratual. Impõe-se, pois reconhecer a inexistência de responsabilização da FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA - EPP pelo inadimplemento e à rescisão contratual.
7. Em casos semelhantes, relativos ao Shopping Paranoá, o TJDFT afastou-se inclusive a responsabilização solidária da FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA - EPP (Acórdão 1619819, 07058012520218070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022, Acórdão 1825177, 07047897320218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1824015, 07003703920238070008, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O recurso apresentado pela parte autora/recorrente cinge-se à majoração do valor atribuído ao dano material fixado pela sentença e, uma vez reconhecida a inexistência de responsabilização da requerida pelos fatos narrados na petição inicial, resta prejudicada a análise do recurso da autora.
9. RECURSO DA AUTORA ALDENI FERNANDES DOS SANTOS PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.